Tribunal: CARF
Processo: 10980.902993/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902993/2011-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.657 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.654, de 20 de setembro de 2022, prolatada no
julgamento do processo 10980.902991/2011-95, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Iagaro Jung Martins, substituído pelo conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte NISSAN DO BRASIL
AUTOMOVEIS LTDA., ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação (DCOMP) não
homologada integralmente, cujo crédito refere-se a saldo negativo de IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ), relativo ao Ano-calendário: 2005.
Conforme Despacho Decisório n.o de rastreamento 916018366, o crédito não foi
homologado, pois não foi identificada a integridade das retenções de imposto de renda (IRRF),
remanescendo um saldo devedor.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902993/2011-84
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.657 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902993/2011-84

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, através do
Acórdão n.o 15-44.722, acatou em parte a argumentação da Recorrente, pois além de não terem
sido apresentados os respectivos comprovantes de retenção, estas parcelas também não foram
informadas na DIPJ do período, implicando que as receitas a elas correspondentes não teriam
sido incluídas na base de cálculo para apuração do lucro real do período.
Além disso, a DRJ não reconheceu as demais retenções não confirmadas pela
ausência dos comprovantes anuais de rendimentos e retenção na fonte, bem como não foi
possível identificá-las no banco de dados da Receita Federal do Brasil.
A Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 15-44.722 e protocolou o
Recurso Voluntário em questão, alegando que as retenções na fonte são relativas a vendas de
mercadorias para diversos órgãos públicos, que são legalmente obrigados a proceder à retenção,
de acordo com o art. 64, § 1o, da Lei n.o 9.430/96 e art. 653, § 2o, do Decreto n.o 3.000/99.
Logo, diferentemente do alegado pela DRJ, todos os valores retidos foram
declarados na DIPJ, pois se tratam de receitas ordinárias da Recorrente.
Além disso, a Recorrente alega que a ausência de informação na DIPJ não é
suficiente para demonstrar que as retenções não ocorreram, visto que a DIPJ possui caráter
meramente informativo, nos termos do art. 5o da IN SRF n.o 127/1985, bem como da Súmula
CARF n.o 92.
Por fim, a Recorrente pede a reforma do Acórdão com a consequente
homologação das compensações, tendo em vista os documentos anexados ao processo. Caso isso
não seja possível, a Recorrente pede a diligência a fim de determinar que sejam oficiados os
órgãos públicos pagadores, conforme inscrições no CNPJ/ME descritas no despacho decisório,
para que apresentem os respectivos comprovantes de retenção.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às
demais formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o
70.235, de 06/03/1972, razões pelas quais dele se toma conhecimento.
A principal controvérsia neste processo administrativo fiscal está
relacionada a não confirmação das seguintes retenções:
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.657 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902993/2011-84

A Recorrente demonstra através da contabilidade, em especial por cópias
do Livro-Razão correspondente aos lançamentos nas contas contábeis
411300 (clientes - contas a receber) e 444103 (IRRF), bem como as
ordens de pagamento que a Manifestante sofreu efetivamente as
retenções de IRRF nas vendas realizadas para órgãos públicos, com se
pode perceber das e-fls. 71 a 76.
É importante destacar que conforme e-fls 73 e 76 fica evidente que o
valor recebido pela Recorrente é o valor liquido, descontado à retenção.
Logo, pode-se concluir que realmente estão comprovadas, por
documentação contábil, as seguintes retenções no total de R$ 5.487,00:

Contudo, a Recorrente não apresenta documentação suporte para
respaldar a retenção no valor total de R$ 4.574,19, conforme planilha
abaixo:

Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.657 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902993/2011-84

Assim, tendo em vista a Súmula CARF n.o 143 “a prova do imposto de
renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto
de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Logo, há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através
do Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome do
beneficiário do pagamento, mas também por quaisquer outros meios ao
seu dispor que efetivamente sofreram as retenções.
Desta forma, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o
processo administrativo fiscal, voto por converter o julgamento em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para
que:
1.
Intime a Recorrente para apresentar as notas fiscais que
suportam as retenções comprovadas pelos razões contábeis
apresentados
2.
Intime a Recorrente para apresentar a documentação suporte
do crédito pleiteado, isto é, o termo de abertura e encerramento do
livro razão que apresenta o faturamento e a retenção, notas fiscais
que respaldam os lançamentos nos respectivos livros razão e
extratos bancários que comprovam o recebimento deduzido das
respectivas retenções;
3.
Intime a Recorrente para apresentar uma conciliação por
CNPJ entre as retenções apresentadas na DCOMP e aquelas já
homologadas no despacho decisório e Acórdão DRJ, demonstrando
que o crédito remanescente refere-se somente àquele comprovado
pela documentação suporte ora solicitado;
4.
Com base na documentação apresentada pela Recorrente
elabore Relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações;
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada
vista à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a sua ampla defesa.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.657 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902993/2011-84

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 524
DF CARF MF
Original